Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-95.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002225-95.2021.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES - CPF: 632.538.441-53 (AGRAVADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA FABIO - CPF: 514.282.451-20 (AGRAVANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
IVONETE APARECIDA FABIO

AGRAVADO:
FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL –

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
– RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ERRO GROSSEIRO
–

FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT
– DECISÃO
AGRAVAD
A
MANTID
A
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória
(
art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC
)

A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
IVONETE APARECIDA FABIO
,
ora agravante,
contra
decisão monocrática proferida
no
ID.
nº
21
3203183, a qual
não
conheceu do recurso
de
Apelação

por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra
decisão que converteu o mandado inicial em mandado executivo.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez
pertinente o manejo de recurso de Apelação na ação antecipatória de produção de provas
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas (ID nº
216496661)

Apesar de
intimado, o Agravado
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
. (ID nº 216496655).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
IVONETE APARECIDA FABIO

AGRAVADO:
FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
IVONETE APARECIDA FABIO
,
contra decisão monocrática proferida no ID. nº 213203183, a qual não
conheceu do recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra decisão que converteu o mandado inicial em mandado executivo.

Nas razões do agravo
interno
,
a agravante
defende o desacerto da decisão agravada porquanto o recurso cabível
no presente caso
, é o recurso de apelação.

Afirma ainda,
em síntese, em que pese à interposição de recurso de apelação, se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal ao presente caso, ante a existência de dúvida objetiva ocasionada pelo próprio texto legal.

Consigna não haver prejuízo à parte adversa com a aplicação da fungibilidade no caso concreto, uma vez que, de todo modo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa de contrapor os argumentos recursais foi perfeitamente resguardado.

Defende que por mais que se reconheça a diferença existente dentre julgamento de mérito e de pressupostos de admissibilidade, não há como negar que o erro na eleição do recurso de apelação, na hipótese em voga, foi escusável.

Pontua a inexistência de erro grosseiro e a ausência de má-fé por parte do Recorrente, quando da interposição da apelação em vez de recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações requer a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso, ou, subsidiariamente, que o Agravo Interno seja
posto a julgamento
pelo órgão colegiado para que seja aplicado ao caso o Princípio da Fungibilidade, de modo a receber a Apelação como Agravo de Instrumento.

Por fim, assevera que não
fora
devidamente intimado da decisão que converteu o em título executivo judicial.

Pois bem.

Primeiramente, consign
a-se
que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nesse sentido
:

Art. 1.
021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Desta forma, extrai-se dos autos, que
a parte recorrente
se insurge

quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recuso inadmissível.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do
presente agravo interno
.

É cediço que nos termos
da Lei 13.105/2015 - Código de Processo Civil,
os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No tocante à tais pressupostos, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente,
que houve
ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2º, do CPC.

Não há falar, contudo, de sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1º, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juizpõe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação através de apelação cível.

A propósito,
já decidiu o colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM MANDADO EXECUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE
.
1. O ato judicial que determina a conversão do mandado de pagamento em executivo é mero despacho, razão pela qual é irrecorrível.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1947656 MG 2021/0074385-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito.
2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.
3.O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4
. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando
o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

Noutro giro,
percebe-se pela simples leitura da decisão contida no ID nº 209996186, que não houve extinção da execução, sendo inclusive, consignado no item 8 do referido decisum, que após medidas expropriatórias, os autos deveriam retornar conclusos para deliberação do juízo
a quo
.

Ademais,
a
inda que o Apelante encontre entendimentos divergentes proferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou encontre doutrinador que compartilha do seu entendimento, verifica-se que são minoritários no nosso ordenamento jurídico, especialmente nos casos analisados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Senão vejamos
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DE MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – RECURSO CABÍVEL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A intempestividade dos embargos monitórios impede a análise dos argumentos defensivos, constituindo a nota promissória em título executivo judicial - A interposição de apelação, in
casu
, constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(N.U 0007780-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O DECISUM QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.

(N.U 1002475-17.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 16/03/2022)
.

Sem
mais
delongas, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal
no presente caso.

Tem-se que
as razões expostas no presente
agravo
interno
não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual
,
deve ser mantido

incólume

o
decisum
fustigado
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE
PRO
VIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
agravada
que não conheceu do recurso de
Apelação
.

Honorários
sucumbenciais i
naplicáveis no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024